Tribunal: TJPA
Processo: 0802270-40.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7706 - Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802270-40.2018.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

APELADO: DEBORA CRISTINA PESSOA CARDOSO, CLAUDIA CRISTINA PESSOA CARDOSO, ALEX UBIRATAN PESSOA CARDOSO, CRISTINA DO SOCORRO PESSOA CARDOSO, JOSE UBIRATAN PESSOA CARDOSO, CRISTIAN SHIRLEY PESSOA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VALORES DEPOSITADOS APÓS O ÓBITO DA BENEFICIÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SAQUE OU APROPRIAÇÃO PELOS HERDEIROS. RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA LIMITADA ÀS FORÇAS DA HERANÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face do espólio de Maria José Pessoa Cardoso e, posteriormente, de seus herdeiros, objetivando a restituição de valores de suplementação de pensão por morte supostamente pagos indevidamente após o falecimento da beneficiária. A autora alegou que, mesmo após o óbito ocorrido em 15/05/2017, continuaram sendo realizados depósitos do benefício previdenciário complementar, apurando-se saldo indevido de R$ 4.064,61. A sentença concluiu pela ausência de comprovação de que os herdeiros tenham recebido ou se beneficiado dos valores depositados, reconhecendo a limitação da responsabilidade sucessória às forças da herança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os herdeiros da beneficiária falecida podem ser responsabilizados pela restituição de valores de previdência complementar pagos após o óbito sem prova de saque, movimentação ou efetivo proveito econômico; (ii) estabelecer se a mera realização de depósitos posteriores ao falecimento autoriza o reconhecimento de enriquecimento sem causa e a procedência da pretensão restituitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição de indébito e o enriquecimento sem causa, previstos nos arts. 876 e 884 do Código Civil, exigem prova concreta de que a parte demandada efetivamente recebeu ou se beneficiou dos valores indevidamente pagos.

4.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, competindo-lhe demonstrar não apenas o pagamento indevido, mas também o ingresso dos valores na esfera patrimonial dos herdeiros.

5.

A mera comprovação de depósitos realizados após o falecimento da beneficiária não autoriza, por si só, a responsabilização patrimonial dos sucessores.

6.

O conjunto probatório não evidencia saque, transferência, movimentação bancária ou qualquer ato de disposição patrimonial praticado pelos herdeiros em relação aos valores discutidos.

7.

A declaração de inexistência de bens deixados pela falecida reforça a ausência de patrimônio hereditário capaz de justificar a responsabilização dos sucessores.

8.

A alegação defensiva de que os valores teriam sido absorvidos pela instituição financeira para compensação de débitos da conta não foi infirmada pela autora.

9.

A apelante anuiu ao julgamento antecipado da lide sem requerer produção probatória complementar apta a comprovar eventual apropriação indevida dos valores pelos herdeiros.

10.

A jurisprudência deste TJPA e do STJ afasta a obrigação de devolução de valores pagos após o óbito quando inexistente prova do efetivo proveito econômico auferido pelos herdeiros.

11.

A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido limita-se às forças da herança, conforme estabelece o art. 1.792 do Código Civil.

12.

Os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa impedem a imposição de obrigação restituitória fundada em mera presunção de apropriação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de valores de benefício previdenciário complementar pagos após o óbito exige comprovação efetiva de saque, apropriação ou proveito econômico pelos herdeiros.

2.

A mera realização de depósitos em conta bancária da beneficiária falecida não autoriza a presunção de enriquecimento sem causa dos sucessores.

3.

O ônus da prova do ingresso dos valores na esfera patrimonial dos herdeiros incumbe à entidade autora da ação de cobrança.

4.

A responsabilidade sucessória limita-se às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil.

5.

A ausência de produção probatória suficiente impede a procedência da pretensão restituitória fundada em repetição de indébito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 876, 884 e 1.792. CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0835086-36.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.07.2025; STJ, REsp nº 1.805.473/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09.03.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.775.987/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 03.05.2022, DJe 19.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0001404-94.2018.8.14.0065, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0830249-69.2021.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0862855-24.2019.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.05.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1005149-18.2021.8.26.0650.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível

interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA,
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em desfavor do Espólio de Maria José Pessoa Cardoso e, posteriormente, em face de seus herdeiros, objetivando a restituição de valores alegadamente pagos indevidamente após o falecimento da beneficiária.

Consta da petição inicial que a Sra. Maria José Pessoa Cardoso percebia suplementação de pensão por morte decorrente de contrato de previdência complementar mantido junto à PETROS. Segundo alegado pela autora, embora a pensionista tenha falecido em 15/05/2017, o benefício continuou sendo creditado indevidamente, sendo posteriormente identificado saldo devedor no montante de R$ 4.064,61, após compensação de empréstimo consignado anteriormente existente. A autora sustentou a ocorrência de pagamento indevido e enriquecimento sem causa, requerendo a condenação do espólio/herdeiros à devolução da quantia.

O processo foi inicialmente ajuizado, em janeiro de 2018, exclusivamente em face do Espólio de Maria José Pessoa Cardoso. Contudo, no curso da demanda, sobreveio informação de inexistência de inventário e ausência de bens deixados pela falecida, razão pela qual houve redirecionamento da demanda aos herdeiros da de cujus, quais sejam: Débora Cristina Pessoa Cardoso, Cláudia Cristina Pessoa Cardoso, Alex Ubiratan Pessoa Cardoso, Cristina do Socorro Pessoa Cardoso, José Ubiratan Pessoa Cardoso e Cristian Shirley Pessoa Cardoso.

Na contestação, os demandados suscitaram preliminares de irregularidade de representação processual, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva, sustentando, no mérito, que inexistia demonstração de que os herdeiros tenham recebido os valores alegadamente pagos indevidamente, bem como afirmaram inexistirem bens a inventariar, defendendo que eventual responsabilidade hereditária estaria limitada às forças da herança.

Após réplica, o Juízo singular rejeitou as preliminares e reconheceu a legitimidade passiva dos herdeiros, delimitando os pontos controvertidos e atribuindo o ônus probatório às partes. Posteriormente, diante da ausência de requerimento de produção probatória complementar, os autos vieram conclusos para sentença.

A sentença recorrida, lançada sob Id nº 29120175, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a autora não comprovou que os herdeiros tenham efetivamente recebido ou se beneficiado dos valores depositados após o falecimento da pensionista, tampouco demonstrou a existência de patrimônio transmitido aos sucessores capaz de justificar a responsabilização pretendida. O Juízo destacou que a obrigação dos herdeiros limita-se às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil, inexistindo nos autos prova de enriquecimento indevido dos demandados. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignada, a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS interpôs recurso de apelação (ID 29120183), sustentando, em síntese: (i) a tempestividade e regularidade do preparo recursal; (ii) que restou comprovado o pagamento indevido de benefício previdenciário complementar após o óbito da pensionista; (iii) que os herdeiros possuem legitimidade para responder pela restituição dos valores percebidos indevidamente; (iv) que a devolução decorre diretamente dos arts. 876 e 884 do Código Civil, diante da vedação ao enriquecimento sem causa; (v) que a manutenção dos valores em conta bancária vinculada à falecida demonstra vantagem patrimonial indevida; e (vi) que a sentença teria interpretado equivocadamente a responsabilidade sucessória, razão pela qual requereu a reforma integral da decisão para julgar procedente a ação de cobrança.

Foram apresentadas contrarrazões pelos apelados, nas quais defenderam a manutenção integral da sentença, reiterando a inexistência de demonstração de recebimento dos valores pelos herdeiros e ressaltando que os autos foram remetidos prematuramente ao segundo grau antes do encerramento do prazo recursal das contrarrazões, circunstância posteriormente regularizada com a juntada da peça defensiva no Tribunal.

É o relato do necessário.

VOTO

1.
1.
Análise de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação Cível.

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar se os herdeiros da falecida pensionista Maria José Pessoa Cardoso podem ser responsabilizados pela restituição de valores de suplementação previdenciária complementar depositados após o óbito da beneficiária, mesmo sem prova de saque, movimentação bancária ou efetivo proveito econômico pelos sucessores.

Conforme se extrai dos autos, a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS ajuizou ação de cobrança sustentando que continuou realizando depósitos do benefício previdenciário após o falecimento da pensionista, ocorrido em 15/05/2017, apurando saldo reputado indevido no importe de R$ 4.064,61, após desconto de R$ 1.318,10, decorrente de empréstimo, sobre o valor bruto de R$ 5.382,71.

A sentença recorrida, julgou improcedente a pretensão autoral ao fundamento de que a autora não comprovou que os herdeiros tenham levantado, movimentado ou se apropriado dos valores creditados na conta da falecida após o óbito, inexistindo demonstração de enriquecimento sem causa dos demandados.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Com efeito, embora esteja devidamente comprovada a ocorrência de depósitos posteriores ao falecimento da beneficiária, tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a responsabilização patrimonial dos herdeiros.

Isso porque a pretensão deduzida pela apelante está fundada nos institutos da repetição do indébito e do enriquecimento sem causa, disciplinados pelos arts. 876 e 884 do Código Civil, os quais exigem demonstração concreta de que a parte demandada efetivamente recebeu ou se beneficiou da quantia indevidamente paga.

Nesse contexto, incumbia à autora comprovar não apenas o equívoco administrativo no pagamento do benefício, mas, sobretudo, o ingresso dos valores na esfera patrimonial dos recorridos, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Todavia, o acervo probatório produzido nos autos não evidencia qualquer saque, transferência, movimentação financeira ou ato de disposição patrimonial praticado pelos herdeiros em relação aos valores discutidos.

Ao contrário, os recorridos afirmaram que a falecida não deixou patrimônio a inventariar, circunstância corroborada pela declaração de inexistência de bens juntada aos autos.

Além disso, a defesa sustentou que os valores depositados teriam sido absorvidos pela própria instituição financeira para compensação de débitos vinculados à conta bancária da falecida, sem qualquer ingresso patrimonial em favor dos sucessores.

Importa salientar que a apelante não requereu produção probatória complementar apta a demonstrar eventual saque ou apropriação indevida dos valores, tendo anuído ao julgamento antecipado da lide.

Dessa forma, a insuficiência probatória quanto ao fato constitutivo do direito alegado impede a procedência da pretensão recursal.

A propósito, o entendimento adotado na sentença encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

No julgamento da Apelação Cível nº 0835086-36.2022.8.14.0301, a 1ª Turma de Direito Público do TJPA assentou que a mera realização de depósitos após o óbito do segurado não autoriza, por si só, a condenação dos herdeiros à restituição dos valores, sendo indispensável a comprovação do efetivo proveito econômico auferido pelos sucessores:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO APÓS ÓBITO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO SAQUE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR HERDEIROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário por suposto recebimento e apropriação indevida de valores de benefício previdenciário creditados em conta da falecida Juliana da Cruz Souza após seu óbito, imputando responsabilidade aos réus, Gilmar da Cruz Souza e Valdir da Cruz Souza, pelo alegado enriquecimento ilícito. Sentença recorrida reconheceu a ausência de prova inequívoca quanto à apropriação ou destinação ilícita dos valores e condenou o autor em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se restou comprovado, de forma inequívoca, o saque ou a apropriação indevida dos valores de benefício previdenciário depositados após o falecimento da segurada pelos réus; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas, subsiste obrigação dos herdeiros de ressarcir o erário e se se verifica enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, que deve demonstrar, de modo claro e incontestável, o saque, a apropriação ou o benefício auferido pelos réus dos valores depositados após o óbito da segurada (CPC, art. 373, I).

2.A insuficiência probatória é evidenciada diante da recusa da instituição bancária em fornecer dados sobre movimentação da conta, do não requerimento de medidas instrutórias suplementares pelo autor e da anuência expressa ao julgamento antecipado da lide.

3.A mera existência de depósitos em conta bancária após o falecimento não é suficiente para se concluir pela apropriação ilícita pelos herdeiros, tampouco se pode presumir que todo o montante foi sacado ou utilizado de forma indevida.

4.O relato do recorrido Valdir da Cruz Souza acerca do uso residual de valores para custeio de funeral ou dívidas da falecida não se reveste de clareza, tampouco individualiza conduta ou valores, não se prestando como confissão apta a ensejar condenação.

5.Ausente prova cabal do enriquecimento sem causa ou de conduta dolosa dos réus, não se configura obrigação de ressarcimento ao erário, prevalecendo a presunção de boa-fé.

6.A conduta do autor, ao anuir com o julgamento antecipado mesmo diante da fragilidade probatória, revela desinteresse na produção da prova e obsta a rediscussão da matéria.

7.Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a obrigação de devolução de valores ao erário quando não demonstrado o nexo entre conduta dos herdeiros e dano, bem como a existência de má-fé ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, o saque, a apropriação ou o benefício indevido obtido pelos réus para ensejar o dever de ressarcimento ao erário, não se presumindo tal obrigação apenas pela existência de depósitos após o óbito do segurado.

2.A ausência de prova cabal da destinação ilícita dos valores impede a condenação dos herdeiros, prevalecendo a presunção de boa-fé, e inviabiliza o reconhecimento de enriquecimento sem causa.

3.A anuência ao julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência probatória, afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em grau recursal.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0835086-36.2022.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21) Grifei.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha interpretativa, ao reconhecer que a obrigação de restituir deve recair sobre quem efetivamente se beneficiou do pagamento indevido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO. PAGAMENTO POSTERIOR AO ÓBITO. SAQUE INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUEM AUFERIU O PROVEITO ECONÔMICO.”
O espólio não pode ser responsabilizado automaticamente por valores pagos após a morte do servidor, devendo a pretensão restituitória ser dirigida contra quem efetivamente se beneficiou do pagamento indevido.
(STJ, REsp nº 1.805.473/DF, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 09/03/2020).

Também merece referência o entendimento firmado pelo STJ acerca da boa-fé objetiva nas relações de previdência complementar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS RECEBIDAS.”
“As Turmas de Direito Privado desta Corte Superior passaram a adotar, nas causas envolvendo previdência privada, o entendimento de que estará presente a boa-fé objetiva quando manifesta a legítima expectativa de titularidade do direito pelo beneficiário.”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1.775.987/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 19/05/2022).

Embora o referido precedente trate de hipótese distinta, sua fundamentação reforça a necessidade de cautela na imposição de devolução de verbas previdenciárias sem demonstração de má-fé ou apropriação indevida.

A jurisprudência deste Tribunal também é firme quanto à limitação da responsabilidade sucessória às forças da herança, nos termos do art. 1.792 do Código Civil:

“DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. DÍVIDAS DO DE CUJUS. LIMITAÇÃO À HERANÇA RECEBIDA.”
“A responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido se limita ao valor da herança recebida, nos termos do artigo 1.792 do Código Civil.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0001404-94.2018.8.14.0065, Rel. Des. ALEX PINHEIRO CENTENO, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 25/02/2025).

No caso concreto, inexistem elementos que indiquem a existência de patrimônio hereditário positivo ou de efetiva incorporação dos valores ao acervo sucessório.

Também se revela pertinente o precedente desta Corte acerca de descontos realizados por instituições financeiras em contas de pessoas falecidas:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA BANCÁRIA DE TITULAR FALECIDO. DESCONTOS UNILATERAIS APÓS O ÓBITO.”
“Descontos efetuados pela instituição financeira em conta de titular falecido, após a comunicação formal do óbito, são indevidos e configuram prática abusiva.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0830249-69.2021.8.14.0301, Rel. Des. ALEX PINHEIRO CENTENO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 03/11/2025).

Tal julgado não implica atribuição de responsabilidade ao banco nesta demanda, mas reforça a impossibilidade de presumir, sem prova efetiva, que os valores permaneceram disponíveis ou foram utilizados pelos herdeiros.

De igual modo, merece menção precedente deste Tribunal envolvendo a própria PETROS:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PENSÃO POR MORTE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE APORTE PELA ENTIDADE DURANTE A VIDA DO PARTICIPANTE.”
“A ausência de cobrança do aporte (‘jóia’) não pode ser oposta pela PETROS em detrimento da beneficiária, por se tratar de omissão imputável à própria fundação.”

(TJPA, Apelação Cível nº 0862855-24.2019.8.14.0301, Rel. Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/05/2025).

Embora trate de situação diversa, o precedente evidencia a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório nas relações de previdência complementar, especialmente quando a própria entidade contribui para a formação da situação posteriormente questionada.

Por fim, a solução adotada na origem também encontra consonância com precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo citado na sentença recorrida:

“AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALORES CREDITADOS APÓS O ÓBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SAQUE PELOS HERDEIROS. DESCONTOS AUTOMÁTICOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.”
Reconhecida a inexistência de prova de levantamento dos valores pelos herdeiros e constatada a ocorrência de descontos bancários automáticos, não se admite a responsabilização dos sucessores por presunção de enriquecimento sem causa.

(TJSP, Apelação Cível nº 1005149-18.2021.8.26.0650).

Diante desse contexto, conclui-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os recorridos efetivamente receberam ou se beneficiaram dos valores indevidamente pagos, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente e a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026